Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-27.2023.8.26.0553
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Pretensão de reexame de matéria jurídica e prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.